Tribunal: TJES
Processo: 5018536-88.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018536-88.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: JACINTA RODRIGUES COIMBRA SARMENTO

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5018536-88.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
JACINTA RODRIGUES COIMBRA SARMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

Voto

Relatora: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERNET. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
JACINTA RODRIGUES COIMBRA SARMENTO
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A (Vivo)
, alegando, em apartada síntese, que é usuária do plano de internet fornecido pela requerida, contudo, desde a instalação o serviço vinha sendo prestado de maneira precária, até que parou de funcionar totalmente. Em razão do ocorrido, a autora pugnou pelo cancelamento do plano, momento no qual a requerida passou a lhe cobrar multa. Desta feita, requer o cancelamento da multa aplicada, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: "Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a inexigibilidade da multa e das cobranças realizadas após a data 01/05/2024, obrigando-se a demandada a promover a baixa do contrato de N°1349696355, se abster de cobrar e/ou negativar, sob pena de multa no prazo de até 10 dias úteis, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) até limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), por cobrança realizada ou por dia de negativação. b) CONDENAR a ré a indenizar a autora pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor acrescido de juros de mora a partir da citação (17/05/2024) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ)."

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, apontando a legalidade na conduta da ré, defendendo a inexistência de danos morais indenizáveis, bem como apontando a condenação excessiva e, pugnando pela reforma integral do ato sentencial.

4. A Requerente, ora Recorrido, apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Inicialmente, no tocante ao ônus da prova, comungo do entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau, na medida em que o presente caso envolve típica relação consumerista, porquanto aplica-se a esta o disposto no Código de Defesa do Consumidor. Ademais, não há o que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a sentença encontra-se em consonância com o conjunto fático-probatório apresentado nos autos.

7. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não merece guarida o recurso interposto, na medida em que suas razões demonstram mero inconformismo da parte com a sentença objurgada. ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO QUE NESSE SENTIDO DISPÔS: Desse modo, em que pese as alegações defensivas, tratando-se de típica relação de consumo e evidenciada a hipossuficiência técnica da autora, cabível a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo, na forma do art. 6°, VIII, do CDC e, neste aspecto, considerando que a requerente trouxe provas iniciais da instabilidade da operadora no período correspondente, pois juntou à inicial foto do modem com a luz vermelha ligada apontando irregularidade, além de trazer protocolo de ligação de N° 20240333657213, caberia à requerida trazer aos autos prova concreta do histórico de utilização detalhado com o consumo do produto no período em que a parte autora alega que houve irregularidade e gravação da ligação com o protocolo de N° 20240333657213. Aliás, a parte autora informa o período em que ficou sem o serviço, de sorte que a ré poderia ter gerado relatório com informação objetiva da fruição do serviço prestado, no entanto, apenas trouxe histórico de utilização da linha telefônica, em que o autor apenas alega que o sinal estava ruim, deixou de trazer histórico de consumo da internet, como histórico do regular funcionamento da televisão. Nessa perspectiva, a requerida alega que mandou diversos técnicos para o local no período em que houve as reclamações da autora e que nunca se negou a resolver o problema, que cabe a autora fornecer ambiente favorável para instalação e manutenção do serviço, no entanto, quando se firma um contrato de serviço de internet e telefonia, espera-se que esse funcione de maneira regular devendo a requerida prezar com o bom funcionamento dos seus serviços, com ressalva que a quantidade de vezes que foi enviado técnicos para o local demostra a instabilidade na rede. Nesse sentido, considera abusiva a cobrança da multa pelo cancelamento do contrato que se deu em razão da falha na prestação do serviço da ré, nesse aspecto, verifica-se que é incontroverso a falha na prestação de serviço, pois a própria requerida junta aos autos relatório de visita de técnicos a residência do autor evidenciando que o problema não foi resolvido não sendo razoável a cobrança de multa rescisória, quando, repita-se o cancelamento só ocorreu porque o serviço não estava sendo prestado de forma regular, razão pela qual reconhece o cancelamento do contrato desde o dia 01/05/2024, declarando-se desde já a inexigibilidade da multa e das cobranças realizadas após a data 01/05/2024, obrigando-se a demandada a promover a baixa do contrato de N°1349696355, se abster de cobrar e/ou negativar, sob pena de multa no prazo de até 10 dias úteis, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) até limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), por dia de cobrança realizada.

8. Outrossim, o dano moral, resta configurado na presente hipótese, devendo ser mantido conforme arbitrado pelo juízo a quo, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois encontra-se em consonância com o caso em concreto e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)